Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733711-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOIS FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Liquidação de Sentença, processo 0723512-30.2022.8.07.0001, que afastou as preliminares arguidas pelo agravante em sua contestação. Na origem JOIS FERREIRA DE SOUZA ajuizou ação de Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, em face do Banco do Brasil, decorrente da sentença proferida em Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou os réus daquela ação “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Citado, o réu/agravante apresentou contestação, alegando preliminares que foram rejeitadas pelo Juízo de origem. Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. A decisão agravada foi proferida em 14/09/2022, o agravo foi distribuído em 05/10/2022. Em 26/10/2022, foi determinado o sobrestamento do feito pelo Tema 1169, em observância à determinação do STJ (ID. 40764032). Em 15/01/2024, mantive a decisão que determinou o sobrestamento do feito, nos termos em que foi proferida. O agravado opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando contradição, ID. 55094454. Intimado, IDs. 55385427 e 55410660, o embargado não se manifestou, ID. 55699215. Saliento que o agravo foi interposto com pedido de efeito suspensivo (ID. 40034545). O preparo foi recolhido IDs. 40034546 e 40034558. É o relato do necessário. DECIDO: Compulsando os autos de origem, constato que foi proferida decisão de mérito em 15/05/2023, decretando a extinção da fase de liquidação de sentença, tendo a decisão transitado em julgado em 27/07/2023. Os autos foram arquivados em 14/03/2023. Com a prolação de decisão de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital